Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000047-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), NIVALDO GONCALVES NETO - CPF: 024.391.461-02 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), NIVALDO GONCALVES NETO - CPF: 024.391.461-02 (PACIENTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ZAMARIAN DE SOUZA - CPF: 053.576.661-05 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 058.843.101-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ADUZIDA A INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – CORRÉU EM IDÊNTICA SITUAÇÃO – CABIMENTO – SITUAÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS SIMILARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA.

Vem de ser devida a extensão de efeito de decisão que concede liberdade à corréu quando as situações objetivas e subjetivas dos acusados apresentam semelhanças aptas a atrair a incidência do artigo 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de pedido incidental interposto pelos advogados
Fernanda Silva Ferreira
e
Ivo Marcelo Spínola da Rosa
, visando que seja concedida ao coacusado
José Luiz Zamarian de Souza
a extensão dos benefícios da decisão proferida nos autos deste
Habeas Corpus
, em que esta Colenda Câmara Criminal, por unanimidade, concedeu a ordem liberatória ao paciente
Nivaldo Gonçalves Neto
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV e V do Código de Processo Penal.

Em suma, os requerentes argumentam que o beneficiário se encontra em situação fático-processual idêntica à de
Nivaldo Gonçalves Neto
, de modo que a extensão de efeitos deve ser deferida, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal e do princípio da isonomia.

Diante dessas considerações, pleiteiam a revogação
da prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Juntaram documentos.

Não houve a formulação de pedido liminar.

Informes subscritos (id. 52120977).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 53745968)

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado no petitório incidental, sendo impositivo, dessa forma, conceder em definitivo a ordem vindicada.

Inicialmente, importa destacar que o artigo 580 do Código de Processo Penal disciplina que “
no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros”
.

Para a extensão dos efeitos da benesse, seja em sede recursal, seja em sede de impugnação pela via mandamental (como no presente caso), nos moldes do que disciplina o mencionado dispositivo legal, é necessário que haja
isonomia
entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos esses cuja aferição, em concreto, exige, indubitavelmente, o cotejo da decisão apontada como paradigmática com os elementos de cognição acostados.

Na espécie, observa-se que, por intermédio do Acórdão acostado ao id. 32881450, de minha relatoria, julgado em
05.02.2020
, a prisão preventiva do corréu
Nivaldo Gonçalves Neto
foi, à unanimidade, substituída por medidas cautelares diversas, sob os seguintes fundamentos:

“A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante o plantão judiciário de final de semana (id. 29095452, p. 01/07), registrando-se que
“
(...) pelo depoimento das testemunhas e os objetos apreendidos, bem como pela quantidade de entorpecente de posse do flagrado indicam a prática da traficância exercida pelos indiciados em associação delitiva inserida dentro de organização criminosa
”,
sendo necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública
“(...) em razão da grande quantidade de maconha e ecstasy localizada em poder dos acusados, bem como pelos demais materiais apreendidos que confirmam as informações levantadas pela inteligência policial de que a conduta associada dos flagrados se encontra inserida dentro de atividades de organização criminosa que vem atuando de forma ostensiva nas comunidades do Estado de Mato Grosso, destacando-se ainda a reincidência específica de Reinaldo Carneiro de Oliveira
” (
sic
,
id. 29095452, p. 04).

Durante a audiência de custódia, o magistrado de origem manteve a custódia cautelar ao fundamento de que o paciente pratica a disseminação de droga de forma remunerada, fazendo dessa atividade o seu meio de vida, circunstância que caracterizaria a gravidade concreta da conduta delitiva por que é investigado. Além disso, diante dos relatos de maus tratos e tortura, determinou o juízo
a quo

a imediata comunicação do Ministério Público e das Corregedorias das Polícias Civil e Militar.

(...)

Registre-se que as informações anônimas dando conta da prática do tráfico de drogas e possível associação com organização criminosa apontavam o coinvestigado
Reinaldo
. Com o paciente
Nivaldo
foi encontrada uma porção de maconha em seu bolso, além de uma outra porção de maconha encontrada em seu quarto. Relata-se no boletim de ocorrência que ele foi abordado enquanto saía da residência de
Reinaldo
, local onde aconteceria venda de drogas.

Pondere-se que os relatos de violência policial, unidos ao fato de que o laudo pericial correspondente ao exame de corpo de delito não se encontrava no auto de prisão em flagrante delito (id. 29095457, p. 01/05), revestem de dúvida o procedimento adotado pelos policiais militares e enfraquecem a versão de que o paciente realizaria a traficância juntamente com
Reinaldo
.

Seja como for, não se pode afirmar, neste momento, que o paciente ostentava tão só a condição de usuário de drogas, circunstância que deverá ser objeto de análise durante a instrução processual penal em juízo, por se tratar do próprio mérito da demanda na origem.

Saliente-se que, conquanto as condições pessoais favoráveis, por si só, não franqueiem o gozo absoluto do direito à liberdade, são indicadores idôneos para subsidiar a suficiência e adequação de medidas cautelares menos severas. Na hipótese, em consulta ao Sistema Institucional
Primus
, buscando-se pelo nome do paciente, não se observa a existência de registros criminais desvinculados do fato subjacente a este remédio constitucional.

Nesse contexto, evidenciado está o constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade de locomoção do paciente, diante da suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese

(...)” (sic).

Em que pese a prisão cautelar imposta ao beneficiário já tenha sido analisada anteriormente no bojo dos
Habeas Corpus
no
1019384-85.2019.8.11.0000 e no
1009149-25.2020.8.11.0000
, em que esta Câmara e a Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, vieram a denegar a ordem, percebe-se, da análise do material probatório coligido e, em detida consulta ao Sistema Institucional
Primus
, que
José Luiz Zamarian de Souza

se encontra em situação fático-processual idêntica à de
Nivaldo Gonçalves Neto
, pois além do mesmo contexto criminoso, também não possui antecedentes criminais que eventualmente dariam ensejo à necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A propósito, como bem apontado pela Procuradoria Geral de Justiça,
“(...) no caso do paciente (...) a situação é ainda menos gravosa, ao passo que não foi encontrada nenhuma droga em seu poder, restando apreendida, no ato da busca e apreensão, uma balança de precisão e a quantia correspondente a R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais) em seu quarto (...)”
(id. 53745968,
sic
), circunstância que reforça a necessária extensão de efeitos ao beneficiário.

Por seu turno, oportuno registrar que, conquanto o magistrado de origem tenha proferido nova decisão na data de
07.05.2020
, a eventualmente ensejar novo título segregatório, limitou-se a remontar aos fundamentos da decisão anterior, então já analisada nos autos deste
Habeas Corpus
por esta Câmara Criminal:
“(...) por ora, verifico que não houve mudanças fáticas ou jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento deste juízo, razão pela qual, mantenho a prisão preventiva dos acusados, estando presentes os fundamentos que autorizam a medida (art. 312 do CPP), utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão que decretou/manteve o claustro provisório (...)”
(consulta ao Sistema Institucional Primus,
sic
).

Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e adequação (artigo 282 do CPP), tem-se como necessária a extensão dos efeitos da ordem concedida a
Nivaldo Gonçalves Neto
para que seja procedida à
substituição do cárcere
de
José Luiz Zamarian de Souza
pelas mesmas
medidas cautelares diversas
aplicadas ao coacusado: a)
comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades
; b)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside,
por período superior a 07 (sete) dias,
sem prévia comunicação ao juízo processante
; e c)
recolhimento domiciliar noturno entre 21h e 05h nos dias de semana e recolhimento domiciliar integral nos dias de folga e finais de semana
(art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal); além da
obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
para revogar a prisão preventiva imposta a

José Luiz Zamarian de Souza
,
impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como o cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos
I, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal
,
nos termos minudenciados acima.

Oficie-se

à autoridade de primeiro grau
, determinando-se que seja expedido o respectivo
alvará de soltura
em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020